Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703634-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR REIS FERREIRA, ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA APELADO: MARCELO FLORENCIO SOUTO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença única que julgou procedente a presente demanda (no 0703634-96) e improcedente a ação no 0706598-62. Da análise dos autos, observa-se que os apelantes ARTHUR REIS FERREIRA e ARTHUR JÚNIOR CUNHA FERREIRA interpuseram idêntico recurso no bojo da ação no 0706598-62, um minuto antes. Assim, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade e da unicidade recursal, NÃO CONHEÇO do apelo interposto nos presentes autos. A controvérsia recursal será analisada no bojo do processo conexo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator